Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0702206-66.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA NORONHA AGRAVADO: GRANDE ORIENTE DO BRASIL, GRANDE ORIENTE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Pereira Noronha contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato associativo cumulada com obrigação de fazer. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Marcos Antônio Pereira Noronha para suspender os efeitos do Ato no 47.616/2024, com a determinação de seu retorno ao pleno exercício do cargo de Presidente da Associação Civil Grande Oriente do Distrito Federal em 18.2.2026, sob pena de multa diária (id 262179902 e 262828299 dos autos originários). Marcos Antônio Pereira Noronha registra que seu objetivo é discutir a legalidade da equiparação do afastamento voluntário pactuado em termo de ajustamento de conduta à suspensão dos direitos associativos. Defende que a decisão agravada incorre em erro de subsunção normativa ao confundir efeitos práticos aparentes com natureza jurídica. Esclarece que o afastamento das atividades maçônicas possui caráter voluntário ou meramente administrativo, não tem natureza punitiva, não importa exclusão do quadro da Loja e, como regra, não acarreta prejuízo aos direitos maçônicos, os quais permanecem preservados. Acrescenta que a suspensão produz efeitos jurídicos próprios e agravados porquanto implica a supressão temporária do gozo dos direitos maçônicos e abrange o direito de frequentar sessões, votar, ser votado, ocupar cargos e representar a associação, além de colocar o associado em situação de irregularidade perante o Grande Oriente do Brasil. Registra que a decisão agravada transmuda um acordo de paz em uma punição de suspensão, o que lhe impõe o estigma da culpa no crepúsculo de sua jornada institucional. Ressalta que o acordo de ajustamento de conduta mantinha a sua honra intacta; a suspensão, por sua vez, é uma estigmatização. Explica que o termo de ajustamento de conduta não se encontra elencado no ordenamento maçônico como penalidade disciplinar. Afirma que eventuais restrições temporárias acordadas não se convertem automaticamente em suspensão dos direitos maçônicos, salvo previsão expressa, o que inexiste no caso concreto. Alega que o Ato no 47.616/2024, com o respaldo da decisão agravada, estabelece que ele somente pode retornar às atividades regulares após a edição de novo ato do Grão-Mestre Geral. Defende que esse deslocamento caracteriza desvio de finalidade e torna o ato nulo. Argumenta que a autonomia associativa não autoriza a imposição de sanções sem a observância do devido processo legal. Sustenta que o perigo de dano reside no efeito jurídico objetivo produzido pelo ato impugnado, o qual submete o seu retorno a um status sancionatório formal. Destaca que a decisão agravada viola o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil porquanto apresentou fundamentação apenas aparente, baseada em premissa jurídica inexistente e na criação de premissa fática não comprovada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos do Ato Administrativo no 47.616/2024 e assegurar o retorno de Marcos Antônio Pereira Noronha ao pleno exercício do cargo de Presidente no dia 18.2.2026, sob pena de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 80389185). É o breve relatório. Decido. As controvérsias recursais consistem em analisar eventual ausência de fundamentação da decisão agravada e a possibilidade de deferir a tutela provisória de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do Ato no 47.616/2024 e garantir o retorno de Marcos Antônio Pereira Noronha ao pleno exercício do cargo de Presidente no dia 18.2.2026, sob pena de multa diária. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Marcos Antônio Pereira Noronha alega que a decisão agravada está nula por ausência de fundamentação. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. Os arts. 11 e 489, § 1°, do Código de Processo Civil fazem semelhante previsão. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso. A falta de exposição dos motivos do ato judicial causa prejuízo ao contraditório e a ampla defesa porquanto o recorrente articulará hipoteticamente suas razões recursais. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado sob o argumento de que o Ato no 47.616/2024 não inaugurou, de forma autônoma, qualquer restrição adicional à esfera jurídica de Marcos Antônio Pereira Noronha, tampouco representa inovação punitiva. Explicou que o ato referido limita-se a reafirmar os termos do termo de ajustamento de conduta, no sentido de que Marcos Antônio Pereira Noronha comprometeu-se a não participar de nenhuma atividade maçônica restrita a maçons regulares, bem como a abster-se se ingressar nas dependências de Grande Oriente do Distrito Federal até 17.2.2026. Esclareceu que essas obrigações equivalem, na prática, à própria suspensão dos direitos maçônicos, ainda que decorram de ajuste voluntário firmado para fins de composição e pacificação interna. Acrescentou que inexiste qualquer documento robusto que indique a intenção da Administração Central do Grande Oriente do Brasil de manter o afastamento para além de 17.2.2026, prazo final expressamente previsto e homologado no termo de ajustamento de conduta. O Juízo de Primeiro Grau apresentou de forma clara e fundamentada o raciocínio utilizado para chegar à conclusão da ausência dos requisitos da antecipação de tutela. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Deve, contudo, expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, a fim de evitar arbitrariedades. Inexiste, portanto, falha na fundamentação da decisão agravada, que bem atende aos ditames do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Passo a analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência mencionado. Registro, de início, que o art. 5o, inc. XVII, da Constituição Federal consagra a liberdade de associação como direito fundamental. O controle judicial somente pode incidir para coibir ilegalidades, abusos manifestos de direito ou falta de conformidade das decisões ou demais atos ao próprio instrumento constitutivo, em garantia ao direito de livre funcionamento das associações. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos originários que Marcos Antônio Pereira Noronha foi empossado no cargo de Grão Mestre Distrital em 23.6.2023 (id 262157787 dos autos originários). Marcos Antônio Pereira Noronha celebrou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal Maçônico. O acordo consigna como obrigações assumidas o seguinte (id 262157790 dos autos originários): 2.1. O denunciado se compromete a não participar de nenhuma atividade maçônica, restrita à maçom regular, seja em caráter administrativo, cerimonial, ou de qualquer outra natureza, no âmbito do GOB ou do GOB/DF até a data de 17 de fevereiro de 2026, abstendo-se de ingressar nas dependências do GOB/DF. 2.2. O presente TAC não implica em confissão ou reconhecimento de culpa pelo denunciado, sendo firmado exclusivamente para a manutenção da harmonia e disciplina interna. O termo de ajustamento de conduta referido prevê a sua vigência até 17.2.2026. Registra que o Ministério Público Federal Maçônico não se opõe ao retorno do denunciado signatário, após o cumprimento do TAC, ao seu respectivo cargo de Grão-Mestre Distrital do Grande Oriente do Distrito Federal. Consigna que o denunciado, nesta data, declara-se desincompatibilizado do cargo reivindicado de Grande Representante da Grande Loja do Arizona perante o Grande Oriente do Brasil (id 262157790 dos autos originários). Grande Oriente do Brasil editou o Ato no 47.616/2024, o qual suspendeu os direitos maçônicos de Marcos Antônio Pereira Noronha nos termos seguintes (id 262157782 dos autos originários): Art. 1o Suspender, de todas as atividades maçônicas no âmbito do Grande Oriente do Brasil (GOB) por 18 meses, ou seja, até o dia 17 de fevereiro de 2026, os direitos maçônicos do Obreiro MARCOS ANTÔNIO PEREIRA NORONHA – CIM 157.680, tendo em vista a decisão proferida, pelo Ministro Relator, nos autos da ação disciplinar n. 462.2024 em trâmite no Tribunal de Justiça Maçônico do GOB. O ato supracitado, em tese, não extrapolou o acordo celebrado. O compromisso assinado por Marcos Antônio Pereira impede que ele participe de qualquer atividade maçônica, restrita a maçom regular, no âmbito do Grande Oriente do Brasil e Grande Oriente do Distrito Federal, bem como ingresse nas dependências do Grande Oriente do Distrito Federal até 17.2.2026. O Ato no 47.616/2024 suspendeu os direitos maçônicos de Marcos Antônio Pereira de todas as atividades maçônicas no âmbito do Grande Oriente do Brasil até 17 de fevereiro de 2026. Destaco que a suspensão dos direitos maçônicos não se deu de forma ampla, mas limitada às atividades maçônicas no âmbito dessa associação civil. O ato referido não está fundamentado e não traz qualquer menção ao Código Disciplinar Maçônico, o qual prevê a aplicação de sanções disciplinares. Ele registra expressamente a decisão proferida anteriormente nos autos do processo no 462/2024 como fundamento da suspensão. A análise perfunctória dos autos indica que o Ato no 47.616/2024 não inaugurou autonomamente qualquer restrição a Marcos Antônio Pereira Noronha, mas somente reproduziu o acordo firmado. Não foi aplicada qualquer medida de caráter sancionatório, ao contrário do sustentado nas razões recursais. Eventual suspensão dos efeitos do ato demanda a incursão no mérito da lide principal com ampla dilação probatória, o que afasta a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. A presente via recursal é inadequada ao aprofundamento necessário no acervo probatório, o que ocorrerá somente na fase instrutória da ação principal com a oportunização do contraditório. Não vislumbro o perigo de dano alegado. O termo de ajustamento de conduta previu que os compromissos assumidos teriam vigência até 17.2.2026. Essa informação foi replicada no Ato no 47.616/2024, o qual consigna que a suspensão será até 17.2.2026. Inexiste qualquer indício de que o retorno de Marcos Antônio Pereira Noronha às atividades maçônicas e a permissão de ingresso nas dependências de Grande Oriente do Brasil e Grande Oriente do Distrito Federal continuarão obstados na data prevista. A mera possibilidade de uma situação ocorrer no futuro não autoriza a concessão da tutela provisória de urgência. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo previsto no art. 300 do Código de Processo Civil deve ser concreto e iminente. É relevante o fato de que o ato foi editado em setembro de 2024 e somente foi questionado mais de dois (2) anos depois. Concluo que os argumentos apresentados por Marcos Antônio Pereira Noronha não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Grande Oriente do Brasil e Grande Oriente do Distrito Federal para apresentarem contrarrazões ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília,data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator